Tribunal: TCU
Processo: 001.588/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2894/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Clube Comunitário Marechal Rondon e Genivaldo Lacerda da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 700012, tendo por objeto as "Festividades em Comemoração ao Mês da Independência" de 2008; Considerando a ocorrência de lapso temporal superior a três antos entre a Análise Técnica de Pedido de Reconsideração 153/2016 (peça 35), de 24/5/2016, e o Parecer Financeiro 275/2020 (peça 36), de 27/10/2020; Considerando a prolação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, bem como seu art. 8o, que prevê a ocorrência da prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando, ainda, entendimento fixado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , "de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária"; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 62-64, chancelada pelo Parquet especial (peça 65), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, c/c art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em face da ocorrência da prescrição; b) enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 001.588/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clube Comunitario Marechal Rondon (47.520.630/0001-50); Genivaldo Lacerda da Silva (XXX.396.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.